Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Pena. Maus antecedentes. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima -- de que o réu foi à sua casa e depois enviou mensagens a ameaçando, além de telefonar para ela quando estava na delegacia registrando ocorrência, descumprindo medidas protetivas -- tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo se corroborada por prints de conversas e gravações e pelo agente de polícia, que presenciou o telefonema.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração aplicada, deve ser reduzida.
3 - Apelação provida em parte.